Tribunal: CARF
Processo: 10783.903297/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903297/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.467 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETERFRUT COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua
escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, cabe o
provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 69.246,62, referente
recolhimentos a maior de IRPJ/4o/Trim/2013, e homologar as compensações até o limite do
montante ora reconhecido. Os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella e Junia Roberta Gouveia
Sampaio acompanharam o Relator pelas conclusões.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903297/2015-45
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903297/2015-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/SPO, sessão de 23 de março de 2017 (fls.
28/30 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DRF/VITÓRIA/ES expresso no
Despacho Decisório de 03/07/2015- no de rastreamento 102740798 (fls. 24) e indeferiu a
compensação pleiteada sob os seguintes fundamentos:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito
original na data de transmissão" informado no PER/DCOMP,
correspondendo a 69.246,62.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP”.
Decisão abaixo reproduzida:

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903297/2015-45

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls. 2)
alegando que o débito informado no Per/Dcomp sob análise está indicado na DCTF retificadora
que apresentou em 21/07/2015 (fls. 5/13), relativamente ao IRPJ – Lucro Presumido – 4o
Trimestre/2013 e que a retificação da DCTF foi necessária tendo em vista a indicação errônea do
valor recolhido e do valor efetivamente devido.
Sustenta que “os valores (...) foram obtidos na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ e dos Documentos de arrecadação de receitas federais – DARF”, conforme quadro abaixo:

Finaliza informando estar juntando à MI cópias da DIPJ, da DCTF retificadora
e do DARF do recolhimento efetuado (fls. 4).
Submetida a MI à apreciação da 8a Turma da DRJ/SPO, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DRF/VITÓRIA/ES, tendo
entendido o colegiado de 1o Grau não ter a contribuinte se desincumbido de apresentar provas
que justificassem a retificação da DCTF. Mais, que somente a DCTF não se constitui em prova
suficiente, além de a mesma ter sido retificada após o DD que indeferiu o pedido de
compensação.
Nas palavras do voto condutor do Acórdão:
“A compensação não foi homologada em virtude de o DARF em questão ter
sido integralmente alocado para a quitação de débito do contribuinte, conforme
consignado no Despacho Decisório atacado, inexistindo direito creditório
oriundo de pagamento indevido ou a maior. Alega o impugnante que os valores
corretos a considerar são os declarados na DCTF retificadora apresentada em
21/07/2015 e na DIPJ entregue em 23/06/2014.
Entretanto, o contribuinte não juntou aos autos nenhum documento ou outro
elemento comprobatório ou indiciário do alegado erro e nem tampouco explica
as circunstâncias e os motivos que o levaram a efetuar, segundo alega, o
pagamento indevido ou a maior. Limita-se a afirmar que os valores corretos
constam da DCTF retificadora e na DIPJ original.
(...)
Sendo assim, cabe ao contribuinte comprovar a existência de seu direito
creditório relativo a pagamento indevido ou a maior. A manifestante é
“autora” no presente processo, pois a declaração de compensação nada mais é
do que uma “petição inicial”, ou seja, um pedido dirigido à autoridade
administrativa que pode ou não ser deferido, após a verificação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
No caso em tela, entendo que a simples alegação de erro na DCTF e sua
retificação não faz prova do direito creditório pleiteado, mormente porque a
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903297/2015-45

retificação somente foi efetuada pelo interessado após a ciência do Despacho
Decisório que não lhe reconheceu a existência do indébito tributário. Ainda que
o valor estivesse declarado na DIPJ, ao contribuinte caberia comprovar que
esse era o valor correto, e não aquele constante na DCTF original”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Ante a falta de comprovação da ocorrência de pagamento indevido ou a
maior, não há de ser reconhecido o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
40/43) no qual rebateu a decisão da DRF/VITÓRIA/ES e da DRJ/SPO e, no mérito, embora
tenha mantido a sucinta linha de defesa manifestada na peça recursal inaugural, avançou e se
aprofundou nos argumentos expendidos e, mais ainda, juntou cópia integral de sua DIPJ entregue
à RFB em 23/06/2014 (fls. 55/78) e do Livro Registro de Apuração do ICMS (RAICMS – fls.
80/88).
Acrescentou ter procedido a nova retificação da DCTF em 03/05/2017 apenas
para corrigir o valor do débito e o valor pago, sem alterar os valores em discussão, e concluiu seu
RV questionando:

E concluiu:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903297/2015-45

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903297/2015-45

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
25/04/2017 – fls. 36 – protocolização do RV em 05/05/2017 – fls. 37/39), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 17/18) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte:
1. a recorrente alega ter recolhido a maior a IRPJ do 4o Trimestre/2013 –
Lucro Presumido, nascendo, com isso, o direito creditório aqui discutido;
2. o DD assentou que o valor recolhido estava integramente alocado ao débito
informado pela contribuinte em DCTF relativamente ao citado período;
3. interpondo MI em face do DD, a recorrente aduziu ter procedido à
retificação de DCTF de modo a consignar o valor efetivamente devido;
4. apreciando a MI, a 8a Turma da DRJ/SPO improveu o pedido por entender
não existir prova do erro alegado e que somente a juntada da DCTF não
sustentaria as alegações;
5. em grau de recurso voluntário dirigido a este Colegiado de 2o Grau a
recorrente ratificou as manifestações anteriormente feitas e juntou cópias
da DIPJ entregue à RFB em 23/06/2014 (fls. 55/78) e do Livro Registro de
Apuração do ICMS (RAICMS – fls. 80/88) buscando comprovar o
equívoco alegado na apuração do valor devido e sua declaração em DCTF.
Prefacialmente, há aspectos que devem ser balanceados: a) a possibilidade de a
contribuinte retificar a DCTF a qualquer tempo, mesmo após a edição de Despacho Decisório e
depois de prolatada decisão de 1o Piso, aceitando-se a homologação da compensação em face da
DCTF retificadora apresentada; b) se os documentos e escrituração acostados ao RV, não
entregues por ocasião da defesa inaugural de 1a Instância (fato que levou ao entendimento da
Turma a quo de que as provas eram inexistentes), poderiam ser aceitos nesta fase do
procedimento.
Pois bem, acerca do tópico primeiro destaco que, em situações análogas à que
aqui se aprecia, tenho entendido que o contribuinte pode, sim, proceder à retificação de sua
DCTF e, com isso, buscar validar possível pedido de homologação anteriormente negado.
Em outro dizer, seria despropositado impedir esse procedimento não só pela
lógica jurídica do Direito Administrativo-Tributário que prioriza a chamada “busca da verdade
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903297/2015-45

material1 como pela própria falibilidade humana diante da qual erros ocorrem e podem/devem
ser retificados.
Concretamente, se uma DCTF foi apresentada com valores indevidos e levou a
que um possível direito creditório não fosse reconhecido (pelo equívoco cometido), nada mais
natural que se faça a correção e atenda-se à verdade material dos fatos.
Nessa linha, certo que a retificação da DCTF pode, claro, ser empreendida e a
retificadora substituirá em todos os seus efeitos a retificada (original). PORÉM, e aí se fundou
o acórdão recorrido, esse proceder (de retificar) exige prova robusta e contundente do erro
que levou à transmissão da DCTF original (com valores errados), justificando a feitura de
uma nova Declaração (retificadora).
Em outro dizer, como alertou a decisão de 1o Piso, “a simples alegação de erro
na DCTF e sua retificação não faz prova do direito creditório pleiteado, mormente porque a retificação
somente foi efetuada pelo interessado após a ciência do Despacho Decisório que não lhe reconheceu a
existência do indébito tributário”.
Muito bem, se a manifestação de inconformidade não foi acompanhada das
provas exigidas pela Turma a quo, nada mais coerente que a decisão prolatada tenha indeferido a
pretensão recursal.
Todavia, e isso é inquestionável nos autos, em sede de recuso voluntário a
recorrente trouxe mais provas, no caso a sua DIPJ do Ex/2014 – AC/2013 e o Livro RAICMS.
Pois bem, é conhecido do Colegiado meu entendimento no sentido de que
SOMENTE a DIPJ não faz prova das alegações apresentadas pelos contribuintes quando
buscam ver reconhecido eventual direito creditório que dizem possuir e, nesse ponto, divirjo do
pensamento de uma linha não majoritária do CARF que aceita referida Declaração como fator
probante.
E assim penso por entender que a DIPJ é elaborada, preenchida e transmitida
por total e livre iniciativa do contribuinte, sem qualquer interferência da Autoridade Tributária

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903297/2015-45

que simplesmente se limita a dar os parâmetros da forma de preenchimento, diga-se, as
informações ali constantes são de exclusiva responsabilidade e liberalidade do sujeito passivo.
Dentro desse patamar, evidente que os números insertos na DIPJ devem ser
confirmados, ratificados, aferidos e cotejados mediante o cruzamento com outros documentos,
livros e registros, preferencialmente a escrituração regular, posto que é dela (contabilidade) que
se extraem os dados para seu preenchimento.
Todavia, no caso concreto, a recorrente, além de ter optado pelo regime do
Lucro Presumido no AC/2013 (que lhe dispensa da exigência de Livros Diário e Razão, devendo
possuir tão somente o Caixa), trouxe aos autos o seu RACIMS, livro fiscal que registra o seu
faturamento proveniente de vendas e serviços e que, se não reflete a totalidade da sua receita,
pela ausência de rubricas como “receitas financeiras”, “ganhos diversos”, etc., não deixa de ser
um parâmetro com forte viés probatório e que pode dar sustentação às alegações trazidas.
Alie-se a isso o fato – inconteste – de que a DIPJ foi entregue em 23/06/2014
(portanto, antes da data final fixada pela Receita Federal, e nunca retificada), sendo possível
supor que os registros ali feitos estejam devidamente conformados com os eventos econômicos
ocorrido no AC/2013.
Mais ainda, a DCTF original foi entregue em 19/02/2014, ou seja, logo após o
fechamento do trimestre e muito antes da elaboração da DIPJ (junho/2014), sendo lícito concluir
que os números originalmente apurados como devidos a título de IRPJ/4o Trim/2013 ainda não
estavam definitivamente levantados e conferidos, o que só veio a ocorrer posteriormente, quando
se verificou a inconsistência que levou ao surgimento do pagamento indevido, ora analisado.
Desse modo, pela juntada da DIPJ e do RAICMS é possível aferir se o pleito
da recorrente tem fundamento ou se suas alegações restaram incomprovadas.
É do que se passa a tratar.
Como visto antes, a recorrente alega que o valor apurado do tributo seria menor
que o efetivamente recolhido.
No caso, está-se diante de IRPJ relativo ao 4o Trimestre/2013 – Lucro
Presumido, assentando a contribuinte que o montante devido seria R$ 185.440,13 e teria sido
feito recolhimento de R$ 254.686,75, gerando, com isso, um direito creditório, por pagamento
indevido, de R$ 69.246,62 (valor original).
Sobre a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime do Lucro Presumido
prescreviam os artigos 518, 519 e 224, parágrafo único, do RIR/1999, então vigente:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542),
em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do
percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida no
período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e
Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903297/2015-45

Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se
receita bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço
dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas
canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos
não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos
serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31,
parágrafo único).
Verificando e analisando a DIPJ e o RACIMS acostados pela recorrente, é
possível fazer a seguinte comparação em relação à receita bruta da contribuinte (obtida na forma
dos dispositivos acima transcritos):
1.
RECEITA BRUTA INFORMADA NA DIPJ - Ficha 14A – Linha 03 (Fls. 61):

2.
RECEITA INFORMADA NO RAICMS (Fls. 80/88)2:

CFOP
VALORES
5.102
45.660,00
6.102
623.061,26
5.102
15.702,00
6.102
2.087.918,38
5.102
13.850,00
6.102
2.326.107,40

2 Consideradas somente as rubricas referentes a “vendas”, ou seja, CFOP 5.102, 5.202, 6.102 e outras
semelhantes, e excluídas as relativas a transferências, vendas de imobilizado, bônus, etc., itens de
interesse da legislação do ICMS e não relevantes para fins de IRPR e de CSLL.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903297/2015-45

5.102
82.245,00
6.102
29.050,00
5.102
1.030.915,00
6.102
294.938,00
5.102
1.468.431,00
6.102
447.404,60
́TOTAL
8.465.282,64

Comparando os dados:
1.
Receita informada na DIPJ

R$ 8.235.800,58
2.
Receita apurada no RAICMS

R$ 8.465.282,64
3.
Diferença (2 – 1)

R$ 229.482,06
Esta diferença refere-se às devoluções e cancelamentos de vendas, tendo em
vista que na DIPJ a receita já está líquida e no RAICMS são controladas em outros códigos,
conforme abaixo:

CFOP
VALORES
2.202
38.912,80
1.202
14.824,00
2.202
15.131,50
2.202
136.136,54
1.202
8.710,00
1.202
11.811,10
1.202
1.340,00
2.202
2.520,00
TOTAL
229.385,94

Sem necessidade de maiores digressões, os números, ainda que não idênticos,
convergem no sentido de dar substância às alegações da recorrente e da confiabilidade dos dados
apurados e do tributo sobre eles calculados.
Dessa forma, cabe dar validade aos montantes apurados pela recorrente em sua
DIPJ, Ficha 14A:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903297/2015-45

Demais disso, o valor a pagar apurado (R$ 185.440,13) é diferente do que foi
informado em DCTF e recolhido (R$ 254.686,75 - fls. 89):

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903297/2015-45

Contextualizando os fatos, os argumentos da recorrente ficaram robustecidos e
o rol probatório militou em seu favor, de forma que, mesmo existindo a diferença antes
apontada, penso que o direito creditório buscado restou comprovado, devendo ser deferido.
Destaco, para que dúvidas não pairem, que as DCTF apresentadas (original e
retificadoras) em momento algum modificaram a essência do pedido, apenas ajustaram
informações que se encontravam dispersas e equivocadas, a saber:
a)
a DCTF original (transmitida em 19/02/2014) declarava IRPJ devido e recolhido de R$
254.686,75, por isso o DD informou que o pagamento estava totalmente alocado e tinha sido
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
b)
a primeira retificadora (apresentada em 21/07/2015 – fls. 8) declarava IRPJ devido e
recolhido de R$ 185.440,13, por isso, por óbvio, inexistia qualquer pagamento a maior.
c)
finalmente, a segunda retificadora (transmitida em 03/05/2017) mostrava o quadro final,
ou seja, valor devido a título de IRPJ de R$ 185.440,13 e recolhimento de R$ 254.686,75.
Veja-se (fls. 92):

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903297/2015-45

CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente se
robusteceram e estão perfiladas com os documentos acostados aos autos, ainda que somente
tenham vindo à apreciação NESTE colegiado, ou seja, em 2a Instância, o que motivou a decisão
recorrida de improver a manifestação de inconformidade justamente pela ausência de
documentação.
Todavia, completado o rol probatório que se exigia, há que se reconhecer o
direito creditório pleiteado de R$ 69.246,62 (valor original), resultado da diferença entre o
montante recolhido e o apurado e declarado pela contribuinte (R$ 254.686,75 – R$ 185.440,13).
Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório de R$ 69.246,62 (valor original), homologando as
compensações até o limite do direito ora reconhecido.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital